Tribunal: STF
Processo: Rcl 72081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação para “(i) julgar IMPROCEDENTE o pedido de “extinção ou, alternativamente, suspensão do cumprimento de parte da condenação, no que tange à suspensão dos direitos políticos”, formulado pelo ora beneficiário, Cláudio Fernando Brayer Pereira, nos autos do Pedido de Suspensão de Cumprimento de Sentença, Processo 5000366-80.2012.8.21.0063, que tramita perante o TJRS e, ainda, (ii) INDEFERIR o pedido de quitação eleitoral (Petição Cível 0600053-66.2024.6.21.0043), bem como (iii) INDEFERIR o pedido de registro de candidatura do beneficiário Cláudio Fernando Brayer Pereira, em razão da manutenção da sua inelegibilidade (Processo 0600217-31.2024.6.21.0043), que tramitam perante o TRE-RS”.



    A parte agravante alega, em síntese, que:



    “Rememora-se que o agravante foi condenado por ato de improbidade administrativa, tipificado nos artigos 10 e 11, restando aplicadas as sanções previstas no art. 12, II e III, todos da Lei nº 8.429/1992, quais sejam, ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos. A decisão transitou em julgado em 06/10/2021. 



    Ainda durante a fase de cumprimento de sentença, foi manejado pedido de sobrestamento da sanção de suspensão dos direitos políticos, com base na ADI 6678, o que foi indeferido, no entanto, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em antecipação de tutela no Agravo de Instrumento nº 5155679-58.2024.8.21.7000, sobrevindo o deferimento do pedido. 



    Dessa forma, foi expedida certidão de quitação eleitoral (Petição Cível 0600053-66.2024.6.21.0043) e deferido o pedido de registro de candidatura do agravante (Processo 0600217-31.2024.6.21.0043). 



    Em primeiro lugar, insta salientar que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do requerimento de registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, o que é reiterado pela Resolução TSE n. º 23.609/2019, em seu artigo 52.



    […]



    Neste sentido, cumpre salientar que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, que reconheceu o ato de improbidade administrativa, suspendeu os direitos políticos do agravante pelo prazo de 3 (três) anos. Desta feita, a suspensão dos direitos políticos se encontrará afastada em 05/10/2024, antes, portanto, da data do primeiro turno da eleição. Trata-se, então, de situação elencada entre as ressalvas estabelecidas no art. 52 da Resolução n.º 23.609/2019 do TSE, acima transcrito.



    […]



    Para além disso, em 1º/10/2021, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 6.678 (DJe nº 198/2021, divulgado dia 04/10/2021 e publicado dia 05/10/2021), em controle de constitucionalidade determinou a suspensão da vigência da pena de suspensão dos direitos políticos nos casos em que a condenação por improbidade administrativa do art. 11 e naquelas com base no art. 10 quando fundamentada a condenação por culpa. E isso se justifica pela natureza essencialmente punitiva dessa sanção, que deve ser aplicada de maneira proporcional e razoável.”



    Requer, ao final, que seja dado efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, “o total provimento do Agravo, para reformar a decisão e julgar improcedente a Reclamação, com a confirmação da liminar pleiteada ”.



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão ao agravante.



    Como já assentado na decisão agravada, o agravante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa – ante a ausência de transferências das contribuições sindicais descontadas dos servidores municipais ao Sindicato e a concessão de licença a servidores para o exercício de mandato classista em sindicato não regularmente registrado – com base nos arts. 10, 11 e 12, II e III, da Lei 8.429/1992, com aplicação das sanções de ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos. Referida decisão transitou em julgado em 06/10/2021.



    Assim, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992 que dispõe que “A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”, o termo para contagem do prazo de suspensão de direitos políticos se iniciou em 06/10/2021, data do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa, e se encerra, portanto, em 05/10/2024. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. AUSÊNCIA.TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO NO CASO DE RECURSO NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONTAGEM RETROATIVA À ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 401/STJ. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DA RACIONALIDADE DO PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. MATÉRIA RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 72/TSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLEITO. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. EXAME DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.1. A registrabilidade da candidatura na Justiça Eleitoral demanda o preenchimento integral das condições de elegibilidade e a não incidência de causa de inelegibilidade pelo postulante. No rol das condicionantes de índole constitucional, o candidato deverá estar no pleno gozo dos seus direitos políticos (art. 14, § 3º, da CF).2. Na espécie, contra o agravante foi ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa e a procedência do pedido resultou na sua condenação à sanção de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 37, § 4º, da CF), cujo termo inicial recai na data de trânsito em julgado da decisão condenatória.3. Na seara cível, a jurisprudência prevalecente nos tribunais superiores é no sentido de que, na pendência de recurso, não se perfectibiliza a coisa julgada, ainda que, posteriormente, o recurso seja reputado deserto e, portanto, inadmitido na instância superior. Inteligência do Enunciado n. 401 do Superior Tribunal de Justiça.4. Considerado o último pronunciamento judicial nos autos da ação civil pública, o qual ensejou a certificação do trânsito em julgado, a Corte Regional indeferiu o registro de candidatura do agravante, porquanto não preencheu a aludida condição de elegibilidade.5. A alegada violação ao art. 9º da Lei nº 9.504/97, ao argumento de que o agravante se encontrava com a filiação partidária regular, a indicar o gozo dos seus direitos políticos, não foi objeto de debate no Tribunal a quo, o que atrai o óbice processual da Súmula n. 72/TSE.6. O indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta a renovação do pleito (art. 224, § 3º, do CE).7. Agravo regimental a que se nega provimento. Prejudicado o exame do pedido incidental de concessão de efeito suspensivo. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 060007137, Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE de 06/08/2021” 



    Além disso, nos termos do art. 52 da Res.-TSE 23.609/2019 (com redação da Res.-TSE 23.729/2024), as alterações fáticas ou jurídicas que afastem a inelegibilidade podem ser consideradas até a data do primeiro turno das eleições:



    “Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição. (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 10; Súmula nº 43/TSE; ADI nº 7.197/DF). (Redação dada pela Resolução nº 23.729/2024)”



    Assim, verificada que a pena de suspensão de direitos políticos tem como termo final, 05/10/2024, data anterior ao dia do Primeiro Turno das Eleições/2024, qual seja, 06/10/2024, cessará a inelegibilidade do agravante, constante na decisão ora agravada.



    Nesse contexto, embora a decisão reclamada, proferida nos autos do cumprimento de sentença – ao sobrestar a sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa praticada pelo beneficiário – tenha violado o entendimento desta CORTE fixado na ADI 6.678-MC, devendo, portanto, ser afastada, nesse ponto, inviável, nesta seara, assentar a inelegibilidade do agravante, em razão do exaurimento da pena, em momento anterior ao pleito eleitoral.



    Diante do exposto e em face da demonstração de término da inelegibilidade na data de hoje, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão agravada para afastar o indeferimento do pedido de quitação eleitoral formulado na Petição Cível 0600053-66.2024.6.21.0043, bem como o indeferimento do pedido de registro de candidatura do beneficiário Cláudio Fernando Brayer Pereira, nos autos do Processo 0600217-31.2024.6.21.0043), que tramitam perante o TRE-RS.



    Comunique-se com URGÊNCIA ao TRE-RS, ao TJRS e ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Santa Vitória do Palmar/RS, encaminhando cópia da decisão, para imediato cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente